Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-93.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FLAVIO ALESANDRO DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: FLAVIO ALESANDRO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600203-93.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600203-93.2020.6.16.0021
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC - 0600203-
93.2020.6.16.0021 (DRAP 0600195-19.2020.6.16.002), que, na forma do artigo 487, inc. I, do Código
de Processo Penal, julgou procedente o pedido formulado na impugnação ajuizada e, via de
consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Flavio Alesandro de Souza para
concorrer ao cargo de vereador do Município de Salto do Itararé/PR pelo Partido Social
Democrático - PSD. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Flavio Alesandro de Souza, candidato a vereador no município de Salto do
Itararé/PR, pelo PSD - Partido Social Democrático, sob a alegação de que o impugnado deixou de
apresentar sua certidão de quitação eleitoral, por não apresentação de contas no prazo legal
relativamente às eleições de 2016.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLAVIO ALESANDRO DE SOUZA (RECORRENTE)
AUGUSTO CESAR VIEIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20084
166
19/11/2020 18:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.281

RECURSO ELEITORAL 0600203-93.2020.6.16.0021 – Salto do Itararé – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FLAVIO ALESANDRO DE SOUZA
- OAB/SP375199
ADVOGADO: AUGUSTO CESAR VIEIRA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. PROCEDENTE. CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Flávio Alesandro de Souza contra
sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que indeferiu seu
pedido de registro de candidatura.
Após a publicação do edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura (id. 14730166), alegando, em síntese, que o
recorrente não prestou contas relativas à sua campanha na eleições de 2016, incorrendo,
portanto, em ausência de quitação eleitoral. Requereu o indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
Num. 20084166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916275866700000019454142
Número do documento: 20111916275866700000019454142

Em contestação de id. 14730666, o ora recorrente alegou, em síntese: i) que sua
prestação de contas eleitorais ficou a cargo do partido; ii) que procurou regularizar sua situação
em 25/09/2020 em feito que tramita sob o nº 0600180-50.2020.6.16.0021 e que a situação se
encontra sanada; iii) que a apresentação das contas, mesmo de forma extemporânea, afasta a
não quitação eleitoral.
Em sentença de id. 14730966, o juízo
julgou procedente a impugnação e
a quo
indeferiu o registro de candidatura do recorrente, em razão de restar configurada a ausência de
quitação eleitoral, decorrente do julgamento de contas não prestadas (PC nº
227-15.2016.6.16.0021).
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões recursais em 14731216,
alegando preliminarmente a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa. No
mérito, repisou as alegações apresentadas em contestação, alegando em síntese: i) que o
partido era responsável pela sua prestação de contas; ii) que somente após a convenção
partidária verificou a ausência de quitação e, logo após, providenciou a regularização da
situação eleitoral; iii) que a sentença foi proferida em desacordo com jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral; iv) que a prestação de contas, mesmo fora do prazo, afasta as condições de
não quitação.
Em contrarrazões de id. 14731416, o Ministério Público Eleitoral alegou, em
síntese: i) que o recorrente não cumpriu a obrigação de prestar contas relativas às eleições de
2016 e, consequentemente, não possui quitação eleitoral; ii) que a quitação constitui requisito
essencial para o registro de candidatura e que sua ausência impõe o indeferimento do registro.
Em parecer de id. 18344766, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Admissibilidade:
Feito o devido exame, verifico que o recurso é tempestivo. No mais, preenchidos
os demais requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.
Mérito
O registro de candidatura do recorrente foi indeferido após ser julgada procedente
impugnação do Ministério Público Eleitoral sob o fundamento de ausência de quitação eleitoral.
Num. 20084166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916275866700000019454142
Número do documento: 20111916275866700000019454142

A plenitude do exercício dos direitos políticos, condição de elegibilidade prevista
no art. 14, 3º, II, da Constituição da República, depende do cumprimento das obrigações
político-eleitorais, o que é atestado pela certidão de quitação eleitoral.
O requerimento de registro de candidatura deve ser instruído com esse
documento, conforme art. 11, § 1º, VI e § 7º, da Lei nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(
.
.
.
)
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
(
.
.
.
)
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral.
Nesse sentido, segundo a lição de José Jairo Gomes, o “pleno gozo dos direitos
políticos envolve também o fiel cumprimento das obrigações político-eleitorais. Daí a exigência
de que o postulante a candidato ostente quitação”.
O referido parágrafo sétimo, deve ser interpretado no sentido de que somente a
não prestação de contas eleitorais impede a obtenção de certidão de quitação eleitoral. Assim,
apresentadas as contas, sua aprovação ou desaprovação não têm mais efeito sobre a quitação
eleitoral.
A súmula de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu os
seguintes enunciados, que devem ser entendidos em conjunto:
Súmula TSE nº 42: A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas.
Súmula TSE nº 57: A apresentação das contas de campanha é suficiente para a
obtenção da quitação eleitoral, nos termos da nova redação conferida ao art. 11, § 7º,
da Lei nº 9.504/97, pela Lei nº 12.034/2009
No caso ora em tela, o recorrente foi candidato ao cargo de vereador no pleito de
2016, e, conforme certificado no id. 14729816, teve as contas julgadas não prestadas nos
autos de Prestação de Contas nº 227-15.2016.16.0021.
O julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 73, da
Resolução TSE nº 23.463/2015 (que regia a matéria de prestação de contas para as eleições
Num. 20084166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916275866700000019454142
Número do documento: 20111916275866700000019454142

de 2016), importa o impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação
senão vejamos:
das contas,
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
,
legislatura
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
;
a p r e s e n t a ç ã o
d a s
c o n t a s
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar a incidência da
ou para restabelecer o direito ao recebimento da cota do
parte final do inciso I do caput
Fundo Partidário.
Assim, após o trânsito em julgado da decisão que julgou não prestadas as contas
de campanha, o candidato está impedido de obter a certidão de quitação eleitoral, pelo menos
até o término do período da legislatura para a qual concorreu. Após esse período, o
impedimento continuará indefinidamente até que se obtenha a regularização.
No caso, o recorrente pleiteou a regularização em 25/09/2020, em trâmite nos
autos de nº 0600180-50.2020.6.16.0021 e ainda sem decisão. Eventual decisão de
regularização proferidas em tais autos, só o habilitará à obtenção da quitação eleitoral após o
, que é até o final da legislatura atualmente em curso.
período mínimo de restrição
Em relação às contas relativas às eleições de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral
estabeleceu o seguinte entendimento, que se mantém atual:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER
QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE O CURSO DO MANDADO PARA O QUAL
CONCORREU O REQUERENTE. ENUNCIADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE.
I N C I D Ê N C I A .
1. O Tribunal de origem deu parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de reformar a
sentença, tão somente para fins de regularização da situação do agravante no cadastro
eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no ano de 2020, nos termos do art. 73, I,
da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que as suas contas de campanha foram julgadas como
não prestadas, por decisão judicial transitada em julgado.
2. O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, o que atrai a
i n c i d ê n c i a
d a
S ú m u l a
2 6 / T S E .
3. A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos direitos
políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter quitação eleitoral, não pode
ser examinada nesta instância especial, pois carece do devido prequestionamento, nos
termos
do
enunciado
sumular
72
deste
Tribunal
Superior.
4. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não houve desacerto
na decisão regional ao assentar que o agravante está impedido de obter certidão de
quitação eleitoral até o término do mandato ao qual concorreu, assim como que a
apresentação das contas de campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as
julgou não prestadas, não permite a realização de exame de documentação contábil
.
a p r e s e n t a d a
p o s t e r i o r m e n t e
Num. 20084166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916275866700000019454142
Número do documento: 20111916275866700000019454142

5. O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a efetividade da norma,
permitindo a fiscalização da movimentação financeira de campanha, a fim de preservar a
i s o n o m i a
e
a
l e g i t i m i d a d e
d o
p l e i t o .
6. O agravante não comprovou a ocorrência de divergência jurisprudencial, visto que não
realizou o necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os arestos
invocados e o presente caso. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que faz incidir os verbetes sumulares 28 e 30 do TSE.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE. AI nº 1937, Rel. Min. Sérgio Banhos, Publicado em 12/02/2020]
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno que tem por objeto decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial interposto contra acórdão que indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao
cargo
de
deputada
estadual
nas
Eleições
2018.
2. Inexiste usurpação de competência do Plenário quando o relator decide monocraticamente
recursos com fundamento nos arts. 932 do Código de Processo Civil e 36, § 6º, do Regimento
Interno
do
Tribunal
Superior
Eleitoral.
3. A agravante se limitou a reiterar os argumentos expostos em seu recurso especial, sem
acrescentar qualquer elemento hábil a modificar a decisão. É inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
suficiente
para
sua
manutenção
(Súmula
nº
26/TSE).
4. Hipótese em que a recorrente obteve quitação eleitoral por força de liminar que, antes do
julgamento do requerimento de registro pela instância ordinária, foi cassada em decorrência
do trânsito em julgado da decisão que julgou como não prestadas as suas contas de
c a m p a n h a
r e l a t i v a s
à s
E l e i ç õ e s
2 0 1 6 .
5. A ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julgou não prestadas as
contas de campanha perdura durante o curso do mandato ao qual concorreu o
candidato, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva prestação de
.
contas (Súmula nº 42/TSE e art. 73, I, da Res.–TSE nº 23.463/2015)
6. A jurisprudência desta Corte orienta–se no sentido de que os fatos supervenientes ao
registro de candidatura, ocorridos antes do exaurimento da instância ordinária, devem ser
considerados para aferir a inelegibilidade do candidato. Precedentes.
7.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE. REspE nº 060380805, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Publicação em Sessão em
23/10/2018]
Em síntese, como apontado na sentença recorrida, o então candidato teve suas
contas relativas à campanha de 2016 julgadas como não prestadas e, dessa forma, não possui
quitação eleitoral até o final da atual legislatura, sendo o indeferimento de seu registro de
candidatura medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Num. 20084166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916275866700000019454142
Número do documento: 20111916275866700000019454142

Forte nas razões expostas, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600203-93.2020.6.16.0021 - Salto do Itararé - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FLAVIO ALESANDRO DE SOUZA -
Advogado do(a) RECORRENTE: AUGUSTO CESAR VIEIRA - SP375199 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020
Num. 20084166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2020 18:34:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916275866700000019454142
Número do documento: 20111916275866700000019454142